Tribunal: TJPA
Processo: 0843607-43.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843607-43.2017.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: MIGUEL TADEU DA SILVA KALIL

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA. ART. 1.026, §2º, DO CPC.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a parte ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, bem como a possibilidade de rediscussão do quantum indenizatório em sede de embargos de declaração.

RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, inclusive quanto à configuração do dano moral e à adequação do quantum indenizatório, inexistindo vícios a serem sanados.
A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa indevida de reexame da matéria.
Diante da ausência de vícios e do nítido intuito de rediscussão da causa, resta configurado o caráter protelatório do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.
Tese
:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do quantum indenizatório, sendo cabível a aplicação de multa quando evidenciado seu caráter manifestamente protelatório.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS
- CPC; art. 489;

- STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022;

- (RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024;

STJ, EDcl no AgInt noREnos EDcl no AgInt no AREsp 96.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Tratam-se de
Embargos de Declaração

opostos por

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, notadamente quanto à análise da inexistência de dano moral e à alegada desproporcionalidade do quantum indenizatório, bem como requer o prequestionamento de dispositivos legais, especialmente o art. 884 do Código Civil e princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Alega, ainda, que a decisão não teria enfrentado adequadamente os argumentos e provas apresentados, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização.

Vieram os autos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

De início, verifico que os presentes embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Todavia, no caso em exame, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios apontados.

Com efeito, o acórdão embargado, id 33010482, apreciou de forma clara, fundamentada e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo analisado expressamente a legalidade da cobrança, a falha na prestação do serviço e a configuração do dano moral, com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

No que tange à alegação de omissão quanto ao quantum indenizatório, verifica-se que o acórdão foi expresso ao consignar que o valor arbitrado observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes desta Corte
, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de fatos e provas, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

A pretensão da embargante,
sob o pretexto de sanar supostos vícios, revela, na realidade, mero inconformismo com o resultado
do julgamento,
buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada
, o que se mostra
incabível na via estreita dos embargos de declaração
.

A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL.
VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO
.

1.
São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME
E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

(...)

3.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados
.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional. Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Salienta-se, ainda, que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício.

No caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois a leitura atenta e sistemática do acórdão embargado revela, de forma inequívoca, que a questão foi expressamente analisada e rejeitada, não se configurando qualquer omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar a integração do julgado.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que exponha de forma clara e suficiente os fundamentos de sua decisão, conforme dispõe o art. 489, do CPC.

Diante desse cenário, resta evidente o caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos, uma vez que visam apenas retardar o trânsito em julgado da decisão, sem apontar qualquer vício real, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o acórdão embargado por seus próprios fundamentos
.

Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, uma vez que ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. Assim, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada, como medida de repressão ao uso indevido do recurso e de preservação da boa-fé processual.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito, retornem os autos ao arquivo, observadas as cautelas legais.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026